Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-12.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021127-12.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), J. FERNANDES DA SILVA LTDA - CNPJ: 34.229.347/0001-22 (EMBARGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de extinção da ação de busca e apreensão de veículo (Cédula de Crédito Bancário – Financiamento nº 2022030237, com garantia fiduciária) por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC), preservando a condenação da autora em custas e honorários sucumbenciais (10% sobre o valor da causa), com fundamento no art. 85, §10, do CPC e no princípio da causalidade, em razão de contexto fático-jurídico extraído de ação consignatória conexa em que se reconheceu a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados pela embargante (CPC, arts. 4º, 6º, 85, §10, 90, caput, e 139, II; CC, arts. 188, I, 421, 422 e 884), notadamente para fins de prequestionamento; (ii) saber se há contradição no julgado por suposta desconsideração do marco temporal entre o ajuizamento da busca e apreensão e a citação na ação consignatória, com pretensão de afastamento dos ônus sucumbenciais e atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento vinculadas ao art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e erro material), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do acórdão, reavaliar premissas fático-jurídicas já assentadas ou substituir o recurso próprio por inconformismo.

Inexistência de omissão: o acórdão embargado enfrentou o ponto nuclear devolvido - atribuição dos ônus sucumbenciais na extinção por perda do objeto, expressamente com base no art. 85, §10, do CPC e na causalidade, explicitando que a sucumbência decorre da causa eficiente da instauração e inutilidade do processo, conforme delineamento já reconhecido na ação consignatória conexa (descaracterização da mora e incidência de boa-fé objetiva). Não há dever judicial de examinar, um a um, todos os dispositivos invocados, se a fundamentação resolve adequadamente a controvérsia.

Inexistência de contradição interna: a contradição relevante para aclaratórios é interna ao julgado (entre premissas, fundamentação e dispositivo). A tese da embargante - de que o ajuizamento da busca e apreensão antecedeu a citação na consignatória, configura discordância quanto ao critério jurídico adotado (causalidade material) e quanto à leitura do contexto fático-jurídico reconhecido, não evidenciando choque lógico intrínseco ao acórdão.

Prequestionamento: a finalidade de prequestionar não autoriza o manejo de embargos sem vício do art. 1.022 do CPC, nem impõe ao órgão julgador pronunciamento analítico sobre toda a listagem normativa apresentada, bastando a solução fundamentada da questão controvertida, tal como se deu no acórdão.

Multa do art. 1.026, §2º, do CPC: embora os aclaratórios revelem carga infringente e inconformismo, a sanção por caráter manifestamente protelatório não é automática e exige evidência inequívoca, razão pela qual se afasta sua aplicação no caso concreto.

Honorários recursais (art. 85, §11, do CPC): verificado trabalho adicional do patrono do embargado em contrarrazões aos aclaratórios, mostra-se cabível a majoração dos honorários anteriormente fixados, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, sem multa do art. 1.026, §2º, do CPC, e com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível seu uso como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
2.
Na extinção do feito por perda superveniente do interesse processual, a sucumbência regula-se pelo art. 85, §10, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade material, de modo que responde pelas despesas e honorários quem deu causa à instauração ou à inutilidade do processo.
3.
Ausentes vícios integrativos, é impositiva a rejeição dos aclaratórios, sendo cabível a majoração de honorários recursais (CPC, art. 85, §11) quando constatado trabalho adicional da parte vencedora, e inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC se não evidenciado, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §2º; 85, §§10 e 11; 485, VI; 90. CC, art. 422.

Jurisprudência relevante (vetor de compreensão): orientação consolidada nos tribunais superiores no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e de que a contradição sanável é a interna ao julgado; aplicação do art. 85, §10, do CPC com prevalência do princípio da causalidade em hipóteses de perda do objeto; cabimento de honorários recursais quando configurado trabalho adicional (art. 85, §11, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, afirmando: (i) omissão, porque o Colegiado teria deixado de enfrentar “expressamente” os dispositivos legais por ela invocados no recurso, notadamente os arts. 4º, 6º, 85, §10, 90,
caput,
e 139, II, do CPC, e os arts. 188, I, 421, 422 e 884 do Código Civil, requerendo manifestação explícita para fins de prequestionamento; (ii) contradição, porque “o decorrer dos autos” demonstraria que o ajuizamento da busca e apreensão teria ocorrido antes da citação na ação consignatória, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria exercício regular de direito e afastaria a condenação sucumbencial.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar custas e honorários, e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados.

Intimada,
J. Fernandes da Silva Ltda. apresentou contrarrazões aos embargos
(id. 339634856), arguindo, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão foi coerente e adotou, legitimamente, a causalidade em dimensão material, em detrimento da causalidade meramente formal; (ii) o recurso ostentaria mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, com caráter protelatório; (iii) suscita preliminar de inovação recursal e inadequação da via eleita; (iv) no mérito, reafirma que a origem da litigiosidade decorreu da recusa do credor em fornecer meios de pagamento (mora accipiendi), o que justificaria a manutenção dos ônus sucumbenciais. Ao final, requer o não acolhimento dos aclaratórios, a aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC (2% sobre o valor atualizado da causa) e a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado, à luz do que efetivamente deduzido pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred, restringe-se a perquirir se o v. acórdão embargado (id. 335835386), que manteve a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais na busca e apreensão extinta por perda superveniente do interesse processual, incorreu em: (a) omissão por não enfrentar, de modo expresso, os dispositivos legais invocados (CPC, arts. 4º, 6º, 85, §10, 90,
caput,
139, II; CC, arts. 188, I, 421, 422, 884), com finalidade declarada de prequestionamento; e (b) contradição, porque teria desconsiderado que a busca e apreensão foi ajuizada antes da citação na consignatória, o que, segundo a embargante, afastaria a causalidade e, por consequência, a sucumbência.

É cediço, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses estritas, destinado a
esclarecer obscuridade
,
eliminar contradição
,
suprir omissão
ou
corrigir erro material
, não se prestando, ordinariamente, à rediscussão do mérito sob o rótulo de vício formal. O próprio CPC assim delimita:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Além disso, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é, por definição, interna ao julgado (choque lógico entre premissas e conclusão, ou entre fundamentação e dispositivo), e não uma divergência externa entre o entendimento adotado pela decisão e a interpretação subjetivamente pretendida pela parte. Este ponto, inclusive, é expressamente destacado pela peça de defesa do embargado, ao assinalar que “a contradição sanável por esta via recursal deve ser interna ao julgado”, sendo insuficiente a mera discordância com a “tese jurídica” eleita no acórdão.

Feitas essas premissas, passo ao exame dos vícios alegados, sempre à luz do conteúdo efetivo do acórdão embargado e dos limites objetivos do art. 1.022 do CPC.

No que concerne à
alegada omissão
, a embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar “de forma fundamentada” os arts. 4º, 6º, 85, §10, 90, caput, e 139, II, do CPC, e os arts. 188, I, 421, 422 e 884 do CC, todos apontados como essenciais à solução do tema (ônus sucumbenciais em extinção por perda superveniente do interesse).

Todavia, compulsando-se o teor do v. acórdão embargado, observa-se que o Colegiado enfrentou diretamente o núcleo normativo e axiológico que sustenta a conclusão adotada, ao afirmar, de modo expresso, que: (i) a extinção por perda superveniente do interesse processual se enquadra no art. 485, VI, CPC; (ii) para a fixação de ônus sucumbenciais nessa hipótese, incide o art. 85, §10, do CPC, que consagra o princípio da causalidade; (iii) no caso concreto, a causa eficiente da instauração e da inutilidade do processo derivou da própria conduta da credora, pois a mora do devedor foi descaracterizada na consignatória por recusa injustificada na emissão de boletos, com violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC); (iv) em consequência, é correta a manutenção da condenação da autora em custas e honorários.

Ou seja: não há omissão sobre o ponto decisivo (critério de atribuição dos ônus sucumbenciais em extinção por perda superveniente do interesse), porque o acórdão enfrentou precisamente a regra central do debate, art. 85, §10, do CPC, e explicitou a razão pela qual considerou a cooperativa como causadora eficiente da demanda e de sua perda de objeto, com remissão explícita ao dever de boa-fé (CC, art. 422) e ao contexto fático-jurídico extraído da consignatória conexa.

A alegação de que o acórdão deveria ter “discorrido” também sobre os arts. 4º, 6º e 139, II, do CPC, ou sobre os arts. 188, I, 421 e 884 do CC, não caracteriza omissão, mas pretensão de ampliação argumentativa e, sobretudo, de reexame do juízo de causalidade já firmado, com nítida finalidade infringente.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a decisão enfrente a questão essencial e apresente fundamentação suficiente, o que, na espécie, ocorreu, inclusive com indicação expressa dos “dispositivos relevantes” no próprio acórdão (CPC, arts. 85, §10; 90; 240; 485, VI; entre outros; CC, art. 422).

De todo modo, e aqui adentro especificamente no pedido de
prequestionamento,
é certo que a jurisprudência admite aclaratórios para fins de prequestionamento, desde que exista, efetivamente, omissão/obscuridade/contradição/erro material, não se admitindo embargos meramente “provocativos” para impor ao órgão julgador enfrentamento exaustivo de uma listagem normativa, quando o cerne já se encontra resolvido. A finalidade de prequestionar não transmuda a natureza vinculada do art. 1.022 do CPC.

Quanto à
contradição
, a embargante afirma que o acórdão seria contraditório porque o processo revelaria que a busca e apreensão foi ajuizada antes da citação na consignatória, o que afastaria sua responsabilidade sucumbencial.

Ocorre que esse raciocínio parte de premissa que não integra a estrutura lógica do acórdão embargado. O Colegiado não adotou como critério definidor da causalidade o marco formal da citação, mas sim a causa material do litígio: a conduta atribuída à credora consistente na recusa injustificada em disponibilizar boletos, reconhecida como suficiente para descaracterizar a mora da devedora na consignatória, o que, por derivação, inutilizou a busca e apreensão fundada em mora “posteriormente revelada inexistente”.

Logo, a insistência recursal em fixar a causalidade no fato de a citação ter ocorrido em momento posterior ao ajuizamento da busca e apreensão - tese que o embargado qualifica como formalismo processual, não evidencia contradição interna do julgado; traduz, isto sim, inconformismo com o critério jurídico eleito e com a leitura fático-probatória que o acórdão considerou determinante, especialmente ao consignar que a mora utilizada como fundamento da busca e apreensão foi produzida pela própria conduta da credora, afastando, expressamente, a tese de exercício regular de direito.

Em suma: não há contradição a expurgar, porque não se identifica incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo. O acórdão parte de premissas (perda superveniente do interesse; aplicação do art. 85, §10; causalidade material ancorada na descaracterização da mora) e conclui, de modo consequente, pela manutenção da condenação sucumbencial e pelo desprovimento do recurso.

Resta apreciar, por fim, os pleitos acessórios formulados nas contrarrazões: (i) aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, §2º) e (ii) majoração de honorários recursais (CPC, art. 85, §11).

No ponto, registro inicialmente que o STJ, em sua sistematização institucional Jurisprudência em Teses - Edição 190 (Embargos de Declaração II), consolidou entendimento no sentido de que
“embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida (...) são considerados protelatórios”,
apontando precedentes, inclusive sob o rito repetitivo.

Entretanto, a imposição da multa do art. 1.026, §2º, exige que o caráter manifestamente protelatório seja inequívoco no caso concreto, não sendo automática. Aqui, embora se perceba nítida carga infringente e tentativa de reabrir discussão sobre a causalidade já firmada no acórdão, com fundamento, em grande parte, na divergência quanto ao marco temporal e ao critério de imputação da sucumbência, há também pedido explícito de prequestionamento e invocação formal de omissão/contradição, o que, na prática forense, recomenda parcimônia na cominação da sanção processual, reservando-a para hipóteses em que se revele evidente a utilização abusiva do recurso com fins procrastinatórios. Por essa razão, deixo de

aplicar a referida multa.

Quanto aos honorários recursais, o embargado requer majoração com base no art. 85, §11, do CPC. A norma prevê que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente, remunerando o trabalho adicional do patrono. A redação do §11 é amplamente reconhecida e o §10 do art. 85, por sua vez, disciplina a sucumbência em hipóteses de perda do objeto, concretizando a causalidade.

No caso, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (id. 325451909), e o acórdão embargado manteve a condenação. Considerando que houve efetivo trabalho adicional da parte embargada na apresentação de contrarrazões aos aclaratórios (id. 339634856), e inexistindo óbice legal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais e a base anteriormente fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto. Contudo, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026